Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-69.2024.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-69.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLIFTON FERREIRA MALTA - CPF: 604.027.501-44 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, relativa à contratação de cartão de crédito consignado, com descontos realizados em folha de pagamento por longo período.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) saber se a ausência de contrato com informações essenciais compromete a validade do negócio jurídico; (
iii
) saber se é cabível a conversão da operação para empréstimo consignado; e (
iv
) saber se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo à instituição financeira o dever de prestar informações claras, adequadas e suficientes sobre a natureza e as consequências econômicas do contrato.

4. A ausência de contrato contendo as informações exigidas pelo art. 52 do CDC configura violação ao dever de informação e compromete a validade do consentimento do consumidor.

5. O cartão de crédito consignado apresenta dinâmica distinta do empréstimo consignado tradicional, podendo gerar endividamento contínuo quando não adequadamente explicado ao consumidor.

6. Caracterizada a falha informacional, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

8. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de violação relevante aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de informação clara e adequada acerca das características do cartão de crédito consignado, aliada à inexistência de contrato contendo os requisitos do art. 52 do CDC, configura violação ao dever de informação e autoriza a conversão da operação para empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos a maior, sem caracterização automática de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, 39 e 52; CC, art. 170; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2020; TJMT, RAC nº 1027372-58.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

CLIFTON FERREIRA MALTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual
c.c
Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral

(nº.
1004556-69.2024.8.11.0013
), movida
em face de
BANCO BMG SA
, que
JULGO
U
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
e c
ondeno
u
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois não foi realizada uma análise adequada, tendo sido consideradas apenas alegações de contratação do cartão de crédito consignado sem a devida juntada do referido instrumento na contestação pela instituição financeira; b) foram consideradas na sentença como prova telas sistêmicas da empresa ré, que são consideradas provas unilaterais e imprestáveis; c) a ausência de juntada do contrato de adesão do cartão de crédito consignado evidencia a inobservância aos princípios da informação contratual; d) a instituição financeira não detalhou corretamente as condições do crédito consignado, induzindo a parte autora a erro quanto à verdadeira natureza do contrato; e) o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado tradicional com a consequente aplicação da taxa de juros média de mercado para empréstimos consignados; f) deve ser determinada a restituição dos valores pagos indevidamente; g) deve ser reconhecido o dever de indenização ao consumidor.

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que houve a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte apelante, a qual aderiu à proposta de contratação do BMG Card mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento. Sustentou que não há qualquer demonstração de vício de vontade que possa ensejar a nulidade do contrato celebrado, que o apelante se beneficiou dos valores disponibilizados por meio do cartão de crédito consignado, que não há abusividade no contrato celebrado entre as partes e que não há dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CLIFTON FERREIRA MALTA
,
ajuizou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual
c.c
Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
(nº.
1004556-69.2024.8.11.0013
), movida
em face de
BANCO BMG
AS.,
alegando na i
nicial
ter f
irmado um negócio jurídico com a instituição bancária requerida, o qual acreditava ser um contrato de empréstimo consignado. Todavia, alegou que se tratava, na realidade, de contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos em sua folha de pagamento foram realizados desde 2012 até 2021, perfazendo o total de R$ 45.733,26 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

Sustentou que tais descontos eram referentes apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, o que ocasionou um ciclo vicioso e crescente de dívida. Afirmou que a instituição financeira não prestou informações claras e adequadas sobre o produto contratado, o que teria violado os princípios da boa-fé objetiva e da informação ao consumidor.

O autor pleiteou a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, a conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e o pagamento de danos materiais.

Em contestação, o Banco BMG S/A arguiu preliminarmente a necessidade de atualização da procuração acostada aos autos, a inépcia da inicial por ausência de tratativa prévia na via administrativa, a prescrição e a decadência. No mérito, sustentou que o autor efetivamente contratou o serviço de cartão de crédito consignado, tendo plena ciência da modalidade contratada, que não houve violação ao dever de informação, que os descontos realizados foram superiores aos encargos cobrados, reduzindo a dívida mês a mês, que seria impossível converter o contrato de cartão de
crédito em empréstimo consignado e que não há direito à indenização por danos materiais.

A instituição bancária juntou aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do autor e faturas do cartão de crédito.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendendo que não houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira nem abusividade nas cláusulas contratuais. Considerou que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente formalizado e que o autor tinha conhecimento da modalidade contratada, tendo utilizado o serviço por aproximadamente 9 anos, realizando diversos saques ao longo desse período.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central da demanda consiste em verificar se o autor tinha conhecimento de que estava contratando um cartão de crédito consignado, bem como se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira e se há abusividade nas cláusulas contratuais que enseje a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o fornecedor tem o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco requerido juntou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado (ID 317350871), no qual consta a modalidade de contratação e as características da operação. O autor alega que esse documento seria editado e não conteria sua assinatura, o que comprometeria sua validade.

Contudo, o banco requerido apresentou comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do autor (ID 317350872
– Pág.1/17
), demonstrando que os valores foram efetivamente disponibilizados em sua conta corrente. Essas transferências ocorreram em diversas datas ao longo de vários anos, o que indica que o autor tinha conhecimento da natureza da operação, já que se tratava de saques do limite de crédito disponível no cartão.

O banco também juntou faturas do cartão de crédito (ID
317350873
) que demonstram a evolução do saldo devedor, os descontos realizados e os encargos aplicados. A análise dessas faturas revela que o autor utilizou o cartão para realizar saques em seu benefício, sendo que os valores foram efetivamente depositados em sua conta bancária.

Ocorre que, apesar da existência desses documentos, não foi juntado aos autos o contrato específico de cartão de crédito consignado com todas as informações essenciais exigidas pelo art. 52 do CDC, que dispõe:

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço
do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade
das prestações;

V -
soma
total a pagar, com e sem financiamento."

A ausência do contrato específico com todas essas informações compromete a análise da regularidade da contratação, especialmente no que se refere à clareza e precisão das informações prestadas ao consumidor sobre a natureza do produto contratado e suas consequências financeiras.

Ademais, o cartão de crédito consignado possui características peculiares que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, o cartão de crédito consignado permite que o consumidor realize saques e compras, sendo descontado mensalmente apenas o valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento, enquanto o saldo remanescente é financiado automaticamente com a incidência de juros e encargos.

Essa sistemática pode levar a uma situação de endividamento contínuo, especialmente quando o consumidor não é devidamente
informado
sobre o funcionamento do produto e suas consequências financeiras.

No caso em análise, o autor alega que não tinha conhecimento de que os descontos realizados em sua folha de pagamento se referiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, enquanto o saldo remanescente era financiado automaticamente.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que a falta de clareza e a deficiência na informação ao consumidor sobre a natureza e as características do cartão de crédito consignado configuram violação ao dever de informação e podem ensejar a conversão do contrato para empréstimo consignado. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL - CONSUMIDOR QUE ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS - READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO." (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE
ERRO

SUBSTANCIAL
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento, sendo o magistrado destinatário das provas (CPC,
arts
. 355, I, e 370).

O
cartão
de
crédito
consignado com RMC possui peculiaridades que o diferenciam
substancialmente
do
empréstimo
consignado, notadamente pela ausência de prazo determinado de quitação e pela incidência de juros rotativos.

O contrato formalmente assinado não afasta, por si só, a alegação de vício de consentimento, impondo-se a análise do dever de informação da instituição financeira.

A instituição financeira não comprovou ter fornecido informações claras, adequadas e compreensíveis acerca das características essenciais do contrato, em descumprimento ao art. 6º, III, do CDC, configurando falha no dever de informação e prática abusiva (CDC, art. 39).

Diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de informação adequada, impõe-se a conversão do contrato para
empréstimo
consignado convencional, em atenção aos princípios da conservação do negócio jurídico (CC, art. 170) e do equilíbrio contratual.

Os valores já descontados devem ser considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser recalculado o contrato com aplicação da taxa média de mercado para
empréstimos
consignados, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Havendo pagamentos a maior, estes devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único, inaplicável).

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de conduta abusiva dolosa ou de repercussão extraordinária nos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1027372-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025)

No caso em análise, embora o autor tenha utilizado o cartão de crédito consignado por aproximadamente 9 anos, realizando diversos saques ao longo desse período, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que ele foi devidamente
informado
sobre a natureza do produto contratado e suas consequências financeiras, especialmente no que se refere ao pagamento mínimo da fatura e ao financiamento automático do saldo remanescente.

A ausência do contrato específico com todas as informações exigidas pelo art. 52 do CDC compromete a análise da regularidade da contratação e reforça a
alegação do autor de que não foi devidamente
informado
sobre a natureza do produto contratado.

Ademais, o fato de o autor ter utilizado o cartão de crédito consignado por aproximadamente 9 anos não afasta a possibilidade de revisão do contrato, especialmente quando há indícios de violação ao dever de informação e de abusividade nas cláusulas contratuais.

Nesse contexto, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais por violação ao dever de informação e determinar a conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central do Brasil.

Quanto à restituição dos valores descontados, entendo que deve ser determinada a restituição na forma simples dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de danos morais decorrentes da contratação questionada. O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1) Reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais por violação ao dever de informação;

2) Determinar a conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central do Brasil;

3) Determinar a restituição na forma simples dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação após a devida apuração em sede de liquidação de sentença;

4) Condenar o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026